Tribunal: TJBA
Processo: 8066622-07.2023.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8066622-07.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: TONY DANTAS PEREIRA Advogado(s): ARTUR JOSE PIRES VELOSO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, I, C/C O ART. 70, AMBOS DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA CONTRARIOU A EVIDÊNCIA DOS AUTOS, UMA VEZ QUE FUNDAMENTADA EM UM RECONHECIMENTO INVÁLIDO. RÉU RECONHECIDO EM JUÍZO PELAS VÍTIMAS. AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO SE PRESTA A SER UM NOVO RECURSO. CONDENAÇÃO BASEADA NOS ELEMENTOS PRODUZIDOS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL BRASILEIRO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8066622-07.2023.8.05.0000, da Comarca de SALVADOR, sendo Requerente TONY DANTAS PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER a revisão criminal, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.